Tribunal: TJMT
Processo: 1030871-13.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030871-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER DE LIMA ESTEVO - CPF: 032.945.201-07 (PACIENTE), DRA. MONICA CATARIA PERRI SIQUEIRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
RECEPTAÇÃO
.
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA.

1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
2
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECISÃO

FUNDAMENTADA

NA NECESSIDADE DE GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
CONSUBSTANCIADA
NA RENITÊNCIA DELITIVA
DO PACIENTE
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.

4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Constatado que existem indícios mínimos da autoria e materialidade delitivas, é cediço que
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilizaç
ão do
habeas corpus

para tal finalidade.

2
.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, eis que apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelar

a presença dos requisitos previstos no

art. 312

do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
;
como
também
a sua renitência criminal,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpu
s
com pedido de lim
inar, impetrado pel
a

Defensoria Pública
, em favor de
Walter de Lima Estevo
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da
Comarca de
Cuiabá
/
MT.

Infere-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 17 de dezembro de 2023,
c
uja custódia foi convertida em preventiva no auto de prisão em flagrante n.
1021183-95.2023.811.0042
, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180
, caput,
do Código Penal).

A
lega,
a
impetrante
,
que
a autoridade policial arbitr
ou
fiança no valor de R$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais)
, todavia, em razão
de o
paciente não ter condições econômicas para efetuar o pagamento, acabou passando pela audiência de custódia, oportunidade em que, após pleito do Ministério Público, a magistrada converteu a sua prisão em preventiva.

Aduz que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art.
312 do Código de Processo Penal.

Relata que
o paciente não tinha qualquer conhecimento que o veículo por ele conduzido era produto de furto
;
além disso,
a autoridade judicial
decretou a sua prisão preventiva tão somente com base na sua folha de antecedentes criminais, ressaltando que os proce
ssos
criminais utilizados para amparar o risco de reiteração delitiva são antigos, não obtendo fato novo ou contemporâneo, requisito necessário para sustentar o cárcere preventivo.

A
ssevera
que
a sua prisão preventiva é desnecessária
, sendo, suficiente,
portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19
do Código
de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi
in
deferido pelo Desembargador
Paulo da Cunha
, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
constante no ID
196692676
.
Solicitadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
198397685
,
no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante
no ID
198707158
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpr
e esclarecer que, não obstante a
impetrante

tenha
alegado que
o paciente não tinha conhecimento que a motocicleta por ele conduzida se tratava de objeto de furto
, o certo é que,
em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa
que foi
imputada
à sua pessoa
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompat
ível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar
que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau levou em conta a garantia da ordem pública,
a
reiteração delitiva
do paciente, fator
, esses, que justifica

a prolação do referido édito judicial.

A
propósito
, em relação à prisão preventiva do paciente
, eis os trechos da decisão que a decretou após requerimento do Ministério Público:

[...]

Portanto, fumus
commissi
delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, verifico a necessidade da manutenção da prisão do Autuado.

O crime em análise não ostenta gravidade concreta. Contudo, o autuado possui inúmeros registros criminais - ações penais, inquéritos policiais, medida protetiva e execução penal em andamento, sendo, inclusive
multirreincidente
:

- 0006895-09.2016.8.11.0042, denunciado por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; em 12/05/2023 extinta a sua punibilidade ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva;

- 0009447-15.2014.8.11.0042, denunciado por receptação; em 01/06/2022 extinta a sua punibilidade ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva;

- 0010372-79.2012.8.11.0042, denunciado pelos crimes de ameaça e incêndio; em 28/04/2022 extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça, prosseguindo a ação penal no que tange ao crime de incêndio, em trâmite na Primeira Vara de Violência Doméstica;

- 1001620-86.2021.8.11.0042 – medidas protetivas de urgência – sem visibilidade;

- IP n. 1007189-68.2021.8.11.0042 – indiciado por injúria e ameaça – em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica – designado audiência de retratação;

- IP n. 1009242-85.2022.8.11.0042 – em trâmite na 11ª Vara Criminal – sem visibilidade;

- PEP n. 0012888-67.2015.8.11.0042 – executivo de pena composto por sete guias de execução, referentes às condenações por roubo (três); furto qualificado (duas); porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Neste executivo de pena foi decretada a regressão cautelar de regime, ante a desativação da tornozeleira eletrônica e, recentemente (15/12/2023) o Juiz da Execução Penal proferiu decisão de somatória das penas, as quais totalizaram 22 anos, 03 meses e 05 dias de reclusão e, ante o saldo de pena de 14 anos, 07 meses e 12 dias, fixou o regime inicialmente fechado para o cumprimento do restante da reprimenda. Em decorrência, determinou a expedição de mandado de prisão contra o autuado, porém, a decisão ainda não foi cumprida
.

Como se vê,

o autuado possui uma vasta ficha criminal e

sete condenações definitivas, estando atualmente no regime fechado, com prisão decretada junto à Vara de Execução Penal
.

Ademais, alega que está morando nas ruas e, portanto, não possui endereço certo.

Por conseguinte, a segregação provisória do Autuado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria inadequada, pois serviria para estimular a prática de novos crimes, notadamente contra o patrimônio, ante a sensação de impunidade.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
WALTER DE LIMA ESTEVO
, qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA.

[...].
(
ID 196690661, p. 41/46
)
Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente, como
também
da sua manutenção, para a garantia da ordem pública, na medida em
que, a

sua contumácia delitiva
ficou comprovada, uma vez que
“
possui uma vasta ficha criminal e sete condenações definitivas, estando atualmente no regime fechado, com prisão decretada junto à Vara de Execução Penal
”
.

Por outro viés, n
ão obstante a impetrante alegue que não há contemporaneidade entre os processos pelos quais o paciente foi condenado e sua nova prisão, verifica-se que ele responde a inquéritos policiais instaurados, também, no ano de 2021 e 2022, portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida.

Logo, impõe-se reconhecer que está amparada a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, porquanto sendo o
paciente
um contumaz praticante de condutas delitivas, a decretação de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública mostra-se necessária não somente para ilidir novas ações/omissões ofensivas ao ordenamento jurídico positivado, quanto também para desestimular as condutas delitivas.

E
, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça apr
ovou o Enunciado Orientativo n.
6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, não
é

despiciendo

repetir que agiu

corretamente

o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de auto
ria.
Destacamos

Em relação ao
conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
)
demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito;
e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In

Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: F
orense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Por conseguinte,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o

carcer

ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o

periculum

libertatis
,

decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 31
2 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, §

6º, do Código de Processo Penal –,

estabeleceu de
forma clara e insofismável que
“A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Destarte
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância q
ue revela a sua periculosidade.

Diante disso, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisó
ria não seria capaz de garantir
a ordem pública,
nem mesmo a tornozeleira eletrônica, tendo em vista que
ele
estava com a tornozeleira desativada
havia

dois
dias antes da sua prisão em flagrante.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Walter de Lima Estevo
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024